Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões (ID 43945858). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator